Tribunal: STJ
Processo: 5138399-36.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903375 - GO (2025/0121981-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: TS3 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
BRENNER GONTIJO SILVA - GO048861
AGRAVADO
: CAMILA DOMINGOS DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO WINICIUS QUEIROZ DE MORAIS - GO050214
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO
CONTRATUAL.

IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA
DOS
FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento nas súmulas no 5 e no
7 do STJ. A parte agravante sustentou que seu recurso merece
regular processamento e que não incidem os óbices invocados.
II. Questão em discussão
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica e
adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51830172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 971acfd1-eebe-4dd2-bf7d-dd10c1d6b2f3

3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
4. Para afastar o óbice da
cabe à parte
Súmula no 7/STJ
demonstrar objetivamente que sua pretensão consiste em mera
revaloração jurídica dos fatos incontroversos, o que não foi
realizado no caso concreto.
5. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja a
aplicação da Súmula no 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 971acfd1-eebe-4dd2-bf7d-dd10c1d6b2f3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903375 - GO (2025/0121981-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: TS3 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
BRENNER GONTIJO SILVA - GO048861
AGRAVADO
: CAMILA DOMINGOS DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO WINICIUS QUEIROZ DE MORAIS - GO050214
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO
CONTRATUAL.

IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA
DOS
FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial com fundamento nas súmulas no 5 e no
7 do STJ. A parte agravante sustentou que seu recurso merece
regular processamento e que não incidem os óbices invocados.
II. Questão em discussão
2. Averiguar se a parte agravante impugnou de forma específica e
adequada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51567868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:20
Código de Controle do Documento: 9a36217d-1b88-404a-affb-16d4f46a0401

3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para o
conhecimento do agravo, a impugnação concreta de todos os
fundamentos da decisão agravada, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
4. Para afastar o óbice da
cabe à parte
Súmula no 7/STJ
demonstrar objetivamente que sua pretensão consiste em mera
revaloração jurídica dos fatos incontroversos, o que não foi
realizado no caso concreto.
5. O agravo não enfrentou de modo específico e pormenorizado
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, limitando-se a argumentações genéricas, o que enseja a
aplicação da Súmula no 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
não conheceu do recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
O recorrente afirma que a matéria discutida no recurso especial é
exclusivamente de direito, não havendo necessidade de incursão em fatos ou provas
(e-STJ fls. 745).
Argumenta que a controvérsia sobre a taxa de fruição decorre de uma
obrigação
e que a análise da questão pode ser feita com base apenas no
propter rem
acórdão recorrido e no recurso especial, sem necessidade de reexaminar fatos ou
interpretar cláusulas contratuais (e-STJ fls. 745).
Afirma que a taxa de fruição é uma obrigação que surge a partir da
assinatura do contrato e que a Agravada exerceu os direitos inerentes à propriedade,
como o uso do imóvel e a introdução de benfeitorias. Assim, a questão seria de direito
material e não de fato, o que afastaria a aplicação das Súmulas 5 e 7 (e-STJ fls. 745).
Documento eletrônico VDA51567868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:20
Código de Controle do Documento: 9a36217d-1b88-404a-affb-16d4f46a0401

Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada manifestou-se pelo desprovimento da insurgência.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil, porém, não merece ser conhecido por falta de impugnação suficiente
dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A decisão recorrida, cujos fundamentos transcrevo para que passem a
fazer parte da presente decisão, inadmitiu o recurso nos seguintes termos:
"(...) A análise de eventual ofensa aos dispositivos legais apontados
esbarra no óbice das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez que a conclusão sobre o acerto ou desacerto do acórdão
vergastado demandaria sensível incursão no acervo fático-probatório,
notadamente, quanto a pretensão de admitir a cobrança de taxa de
fruição, impostos e despesas do imóvel.
Destarte, não há como conferir trânsito a este recurso especial (mutatis
mutadis, STJ, 4a T., AgInt no
Rel. Min. Luis
AREsp n. 1.799.996/SC
Felipe Salomão, DJe de
STJ, 4a T., AgInt nos EDcl no
7/6/2021;
Rel. Mina Maria Isabel Gallotti, DJe de
REsp n. 1.924.480/SP,
7/12/2023;
STJ, 3a T., AgInt no
Rel. Min. Ricardo Villas
AREsp n. 1.942.925/PR,
Bôas
Cueva,
DJe
de

STJ,
3a
T.,
AgInt
no

30/6/2023;
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de
REsp n. 1.975.571/MG,
.
11/5/2022)
Ao teor do exposto, deixo de admitir o recurso." (e-STJ fls. 736-740).
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA51567868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:20
Código de Controle do Documento: 9a36217d-1b88-404a-affb-16d4f46a0401

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
, não
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Especificamente sobre o óbice da súmula no 7 do STJ, não se quer dizer
que o debate do quadro fático não possa ser revisado nesta instância especial. Ao
revés, é também pacífico o entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e
provas incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula
7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 1.742.678/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que "
No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente
, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
a não aplicação dos óbices
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
- grifos acrescidos).
2/10/2023,
6/10/2023
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
Documento eletrônico VDA51567868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:20
Código de Controle do Documento: 9a36217d-1b88-404a-affb-16d4f46a0401

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente caso, porém, verifica-se que o recurso de agravo não
impugnou, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão.
Mais especificamente, não rebateu o óbice da súmula no 7 do STJ, mas
somente afirmou que a discussão posta em julgamento não exigia reexame de
provas, o que é insuficiente para a impugnação, conforme demonstrado acima, e
também não impugnou o óbice da súmula no 5 do STJ, limitando-se a reafirmar que
sua pretensão é de discutir ilicitude de determinadas cláusulas contratuais (e-STJ fl.
745).
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 17% (dezessete
por cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA51567868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:21:20
Código de Controle do Documento: 9a36217d-1b88-404a-affb-16d4f46a0401

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.903.375 / GO
Número Registro: 2025/0121981-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
513839936 51383993620238090051
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TS3 PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - GO022703
LÚCIO FLÁVIO SIQUEIRA DE PAIVA - GO020517
BRENNER GONTIJO SILVA - GO048861
AGRAVADO
: CAMILA DOMINGOS DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO WINICIUS QUEIROZ DE MORAIS - GO050214
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51808276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:28
Código de Controle do Documento: 982cf9d4-ce93-4ddb-aac9-3b241e81142b

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:52:28
Código de Controle do Documento: 982cf9d4-ce93-4ddb-aac9-3b241e81142b